Tribunal: TJDFT
Processo: 0726744-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. VALOR COTAÇÃO. SOCIEDADE SUCESSORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO LEI FALIMENTAR. INAPLICABILIDADE.
1. A sociedade sucessora se torna responsável pelos débitos da empresa incorporada e os acionistas desta passam a ser acionistas daquela. A utilização do valor de cotação da sociedade sucessora é consectário lógico da sucessão havida entre as empresas de telefonia.
2. É inaplicável a limitação da atualização monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 a crédito não habilitado na recuperação judicial.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.